Tribunal: TJDFT
Processo: 0737690-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INCABÍVEL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A rejeição liminar dos embargos à execução é cabível nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido.
2. As hipóteses de improcedência liminar do pedido estão previstas expressamente no art. 332 do Código de Processo Civil e devem ser interpretadas de forma restritiva porque limitadoras do exercício do direito de ação.
2.1. Em caso de embargos à execução, há, ainda, a possibilidade de rejeição liminar da alegação de excesso de execução quando a parte embargante deixa de apontar o valor que entende correto ou de apresentar o demonstrativo discriminado a atualizado dos cálculos, devendo o feito prosseguir quanto aos demais fundamentos. Inteligência do art. 927, §§ 3o e 4o, I, do CPC.
3. Demonstrado que os fundamentos utilizados pelo magistrado para rejeitar liminarmente os embargos não se amparam em enunciado de súmula ou entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo, de IRDR ou de assunção de competência, fica caracterizado o error in procedendo e, consequentemente, a nulidade da sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.